Tribunal: CARF
Processo: 10880.967527/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967527/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito
creditório integralmente pleiteado no valor de R$ 10.990,16, decorrente do saldo negativo do
IRPJ do Ano Calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-112.922, proferido em 12
de dezembro de 2019, pela 5a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967527/2012-53
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp protocolizadas
sob os nos 22461.17936.110909.1.7.02-1114 e 10952.59591.110909.1.7.02-4059, nas
quais a interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no
valor original de R$10.990,16, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da
pessoa jurídica - IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, com o qual
procura quitar débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP – Derat/São Paulo proferiu o Despacho Decisório de fls. 11, o qual, não
reconheceu o crédito pleiteado e, consequentemente, não homologou as Dcomps. A
justificativa foi a de que a soma das parcelas de composição do crédito informadas na
Dcomp seria insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 15/22,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1.
Que declarou/informou, com exatidão, todos os valores mensais
pagos/compensados a título de estimativa no Ano Calendário 2004, sendo certo que a
soma dos valores apurados na Ficha 11 alcança o montante de R$824.944,67, os quais
foram devidamente transportados para a linha 17 da Ficha 12A da DIPJ para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ de 2004. Todavia, quando do detalhamento no
Per/Dcomp decorrente do pagamento indevido/a maior, equivocou-se ao informar quais
seriam os valores que foram utilizados para compor o saldo negativo do período.
Melhor explicando, o erro ocorreu em relação ao detalhamento das estimativas mensais
pagas com DARF, conforme se denota das páginas 3 a 4 da Per/Dcomp n°
10952.59591.110909.1.7.02-4059.
Apresenta
planilha
na
manifestação
de
inconformidade, na qual demonstra o detalhamento das informações lançadas na
Per/Dcomp em referência (Pagamento por Estimativa — via DARF), que adiante
reproduzo:

3.2. Que em relação às Apurações das Estimativas Compensadas via Per/Dcomp
(páginas 5/7), os valores foram lançados corretamente. Assim, caso a Ficha
"ESTIMATIVAS PAGAS COM DARF" tivessem sido preenchidas de forma correta,
fica claro perceber que, somando-se à Ficha "ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA
PER/DCOMP", identificaríamos o valor de R$824.944,67, cujo montante condiz,
perfeitamente, com os valores lançados em DIPJ, na linha 17 da Ficha 12-A;
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

3.3. Que uma vez demonstrado que a inexistência de crédito decorre, exclusivamente,
do erro de preenchimento da Per/Dcomp em referência e, uma vez constatado que
através de simples correção é possível alcançar o montante de R$824.944,67 a título de
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, cujo resultado, abatendo-se o valor do
IRPJ a pagar, isto é, R$813.954,51 (IRPJ alíquota de 15% e adicional, deduzindo o
valor do Programa de Alimentação ao Trabalhador), tem-se que o montante de
R$10.990,16 representa o saldo negativo passível de compensação;
3.4. Que pleiteia a reforma do r. Despacho Decisório n.° 038124367 para o fim de que
seja homologada, definitivamente, a compensação efetivada pela ora Manifestante, com
crédito decorrente do saldo negativo do IRPJ do Ano-Calendário de 2004, diante do
mero erro material cometido quando do preenchimento da Per/Dcomp n.° 10952-
59591.110909.1.7.02-4059 e 22461.17936.110909.1.7.02-1114”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/RJO julgou, procedente em parte, a manifestação
de inconformidade de modo a reconhecer crédito de saldo negativo do IRPJ do exercício de
2005, ano calendário de 2004, no valor originário de R$10.709,61.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
“(...)
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO III.1 – DA NECESSIDADE
DE RECONHECIMENTO DE 6 (SEIS) PAGAMENTOS REALIZADOS A TÍTULO
DE ESTIMATIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO RECOLHIMENTO DE MAIO DE
2004.
Conforme descrito acima, ainda que de forma perfunctório, o v. acórdão reconheceu o
erro cometido pela Recorrente por ocasião do preenchimento das PER/DCOMPs, em
privilégio ao princípio da verdade material.
Nesse passo, em suas razões de decidir, a maioria dos membros que participaram do
julgamento entenderam que, a partir das informações extraídas de consultas efetuadas
junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foi possível constatar
que a Recorrente:
a) deixou de informar a integralidade das antecipações para compor o saldo negativo do
período;
b) se limitou a informar os pagamentos no mesmo valor do crédito que teria apurado em
DIPJ, ou seja, R$ 10.990,16, informado na Ficha 12a da DIPJ/2010, em que houve a
apuração do saldo negativo no valor de R$ 10.990,16, após deduzir estimativas
pagas/compensadas no valor total de R$ 824.944,67.
Em relação às estimativas compensadas, o v. acórdão confirmou o valor de R$
274.854,16, de um total de R$ 326.606,09 informado pela Recorrente, enquanto que,
aquelas que não estavam confirmadas pelo Despacho Decisório foi possível constar suas
quitações por compensação, resultando, com isso, no total de R$ 326.606,09
confirmado.
No entanto, em que pese o brilhantismo do v. acórdão, a Recorrente entende que o
julgado ainda está a merecer reforma na parte em que realizou a análise dos pagamentos
por estimativas.
Com efeito, o v. acórdão localizou, apenas, 5 (cinco) pagamentos de estimativas, hábeis
a extinguir os débitos no valor originário e total de R$ 498.058,03 (quatrocentos e
noventa e oito mil, cinquenta e oito reais e três centavos),
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

acolhendo, com isso, parte das alegações trazidas pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade.
De rigor, portanto, a reprodução do trecho do julgado:

Todavia, a teor do próprio quadro demonstrativo trazido pela Recorrente por ocasião do
protocolo da Manifestação de Inconformidade, o detalhamento das informações
lançadas na PER/DCOMP em relação às estimativas pagas por meio de DARF, foram
compostas por 6 (seis) pagamentos, enquanto que o v. acórdão identificou apenas 5
(cinco), o que conduziu, portanto, à não-homologação integral das compensações
realizadas.
Confira-se o quadro demonstrativo colacionado pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade e a menção em relação ao pagamento do valor principal de R$
280,55 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos),
relativo ao período de apuração de 31.05.2004, desconsiderado quando da
recomposição dos valores pelo v. acórdão ora recorrido.
O valor principal
acima, de R$ 280,55, acrescido de multa no valor de R$ 56,11 e juros de R$ 53,05,
totalizando a quantia de R$ 389,71 (DOC. ANEXO), foi devidamente lançada na
DCTF do período de apuração de MAIO/2004, senão vejamos:
O valor principal acima, de R$ 280,55, acrescido de multa no valor de R$ 56,11 e juros
de R$ 53,05, totalizando a quantia de R$ 389,71 (DOC. ANEXO), foi devidamente
lançada na DCTF do período de apuração de MAIO/2004, senão vejamos: (...)
Para comprovar a afirmativa e, ainda, possibilitar à este C. Tribunal a reforma parcial do
v. acórdão, a Recorrente fornece os dados de processamento da DCTF, de forma a
possibilitar a análise e constatação dos 6 (seis) pagamentos de estimativas, extinguindo
os débitos no valor originário de R$ 498.338,58 (e não de R$ 498.058,03, conforme
decidido no v. acórdão).

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

Ainda, a Recorrente reproduz e acosta, igualmente, o comprovante de recolhimento via
DARF, arrecado em 31/08/2005, código da receita 2362:

Como se vê, os argumentos trazidos pela Recorrente, acompanhados da documentação
comprobatória de suporte, são suficientes a comprovar que o v. acórdão recorrido está a
merecer reforma para considerar 6 (seis) pagamentos a título de estimativas,
aptos a extinguir os débitos no valor de R$ 498.338,58, haja vista que o v. acórdão
considerou, INCORRETAMENTE, apenas 5 (cinco) pagamento na composição dos
pagamentos a tal título.
Por todo o exposto, procedida a reforma nos moldes pretendidos acima, deve ser
reconhecido o crédito de saldo negativo do IRPJ do exercício de 2005, ano calendário
de 2004, no valor originário de R$ 10.990,16 (dez mil novecentos e noventa reais e
dezesseis centavos), como medida de rigor, em privilégio à verdade material.
IV – DO PEDIDO
Face ao exposto, requer:
i) seja processado e conhecido o presente Recurso Voluntário, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional;
ii) seja DADO PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente o v. acórdão
recorrido, para o fim de homologar integral e definitivamente as compensações
efetivadas pela Recorrente por meio das PER/DCOMPs 10952- 59591.110909.1.7.02-
4059 e 22461.17936.110909.1.7.02-1114, com o crédito decorrente do saldo negativo
do IRPJ do Exercício de 2005, Ano Calendário de 2004, no valor de R$ 10.990,16 (dez
mil novecentos e noventa reais e dezesseis centavos), diante da prova cabal em relação
aos 6 (seis) pagamentos das estimativas, suficientes à extinção dos débitos no valor
originário de R$ 498.338,58”.
É o relatório.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 208,55 (R$ 10.990,16 (valor pleiteado) – R$ 10.709,61 (valor reconhecido
pela DRJ) referente ao ano-calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo trata das Declarações de Compensação
(nos 22461.17936.110909.1.7.02-1114 e 10952.59591.110909.1.7.02-4059) em que a Recorrente
informou possuir direito creditório no valor original de R$10.990,16, decorrente de saldo
negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, ano-calendário de 2004.
A decisão recorrida, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
nos seguintes termos:
“(...)
5. A interessada alega que se equivocou no preenchimento da Dcomp ao informar quais
seriam os valores das "ESTIMATIVAS PAGAS COM DARF" que foram utilizados
para compor o saldo negativo do período, pois deveria ter informado o valor de
R$498.338,58, ao invés do valor de R$10.990,16. Diz que caso a Dcomp tivesse sido
preenchida de forma correta, as "ESTIMATIVAS PAGAS COM DARF" somadas às
"ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA PER/DCOMP" resultariam no valor de
R$824.944,67 de antecipações, cujo montante condiz, perfeitamente, com os valores
lançados em DIPJ, na linha 17 da Ficha 12-A.
6. Analisando as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, a Dcomp
apresentada e as informações extraídas de consultas efetuadas junto aos sistemas
informatizados da RFB, constato que a interessada, de fato, errou no preenchimento da
Dcomp, pois deixou de informar a integralidade das antecipações para compor o saldo
negativo do período. Se limitou a informar pagamentos no mesmo valor do crédito que
teria apurado na DIPJ, ou seja, R$10.990,16. Adiante trago à colação cópia da Ficha
12A da DIPJ/2010 apresentada pela interessada, que confirma, ainda que em análise
preliminar, a apuração de saldo negativo no valor de R$10.990,16, após deduzir
estimativas pagas/compensadas no valor total de R$824.944,67:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

7. Isto posto, tendo em vista estar constatado o erro de preenchimento de Dcomp, erro
este muito usual, e considerando ainda ser o princípio da verdade material um dos
pilares do processo administrativo fiscal, entendo que deve ser acatado o direito de
serem considerados na composição do saldo negativo do IRPJ todas as antecipações a
título de estimativas confirmadas. Não se trata de admitir a retificação da Dcomp de
modo formal, mas sim de buscar a verdade material no caso em análise, que é a
apuração do valor correto de eventual saldo negativo do IRPJ do ano calendário de
2004.
8. Dos pagamentos:
Quanto aos pagamentos de estimativas, efetuei consultas junto aos sistemas de controle
da RFB e constatei que a interessada efetuou cinco pagamentos de estimativas,
extinguindo débitos no valor originário total de R$498.058,03, conforme abaixo
discriminados:

6 9. Das estimativas compensadas:
9.1. A situação das estimativas compensadas segundo análise do despacho decisório é
resumida no quadro que adiante apresento, extraído dos sistemas de controle da RFB,
no qual são confirmadas estimativas compensadas no valor de R$274.854,16, de um
total de R$326.606,09 informado pela interessada.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

9.2. A parcela de estimativas não confirmada na análise procedida pelo despacho
decisório é detalhada abaixo:

9.3. Consultando as Dcomps indicadas acima, de nos 10673.03278.110909.1.3.02-6505
e
40380.90690.110909.1.3.03-3469,
verifico
que
ambas
foram
homologadas
integralmente, conforme telas abaixo:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

9.4. Conforme demonstrado, as estimativas que ainda restavam não confirmadas pelo
Despacho Decisório estão quitadas por compensação. Portanto, todo o valor de
R$326.606,09 informado como estimativas compensado está confirmado.
10. Da apuração do saldo negativo:
10.1. Refazendo a apuração da ficha 12A da DIPJ/2005, que demonstra o cálculo do
IRPJ sobre o lucro real, temos:

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

10.2. Conforme demonstrado, considerando os totais das estimativas quitadas por
pagamentos e compensações, tem-se que o saldo negativo do IRPJ apurado pela
interessada no exercício de 2005, ano calendário de 2004, é de R$10.709,61.
11. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer crédito de saldo negativo do IRPJ do exercício
de 2005, ano calendário de 2004, no valor originário de R$10.709,61”.
Por outro lado, a Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira
instância por entender que os argumentos trazidos por ela“acompanhados da documentação
comprobatória de suporte, são suficientes a comprovar que o v. acórdão recorrido merece
reforma para considerar 6 (seis) pagamentos a título de estimativas, aptos a extinguir os
débitos no valor de R$ 498.338,58, haja vista que o v. acórdão considerou,
INCORRETAMENTE, apenas 5 (cinco) pagamento na composição dos pagamentos a tal título”.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente no tocante a sua alegação de
tem faz jus ao montante adicional de R$ 208,55.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em suma, é ônus do contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do
crédito, instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, como determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido, assim é
o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil em vigor:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)”
Assim, constitui ônus do autor do pedido a comprovação do direito alegado: E, de
fato, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir perante o Fisco
(revestido dos requisitos de liquidez e certeza), bem como apresentar provas de suas alegações,
como fez a Recorrente.
De fato, a Recorrente apresentou o comprovante de arrecadação da estimativa
paga no valor de R$ 280,55 (e-fls. 411), acrescido de multa no valor de R$ 56,11 e juros de R$
53,05, totalizando a quantia de R$ 389,71 (PA 31/05/2004), arrecadado em 31/08/2005, código
da receita 2362, e que comprova o direito creditório não reconhecido pelo acórdão de piso e
segue reproduzido:

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.987 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2012-53

Desta forma, comprovado está o pagamento indevido e deve ser reconhecido o
direito creditório em litígio no valor de no valor de R$ 280,55, conforme pleiteado, diante da
prova cabal em relação aos 6 (seis) pagamentos das estimativas,
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito creditório integralmente
pleiteado no valor de R$ 10.990,16, decorrente do saldo negativo do IRPJ do, Ano Calendário de
2004.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital